Tribunal: TJMT
Processo: 1023361-17.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023361-17.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), GILBERTO DE OLIVEIRA MORAES - CPF: 006.882.081-00 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO E ESTABELECEU COMO PRAZO INICIAL DA CONTESTAÇÃO A DATA DA JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO NOS AUTOS – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é de que o prazo para apresentação de contestação tem como termo a quo a juntada aos autos do mandado de citação cumprido, de modo que a decisão não merece reforma no ponto.

Em que pese haver divergência na jurisprudência nacional, tem-se que o melhor entendimento é aquele que, amparado em precedentes da Corte Superior, aponta que o art. 3º, § 3º do Dec.-Lei nº 911/69, deve ser interpretado em consonância com o art. 231, II, do CPC, no sentido de que o termo inicial para a apresentação da contestação nas ações de busca e apreensão deve ser o da juntada aos autos do mandado efetivamente cumprido pelo oficial de justiça, e tal pela simples razão de que a norma especial não faz menção direta a “citação”, de modo que, ante a omissão legal, deve o referido ato processual seguir a regra geral insculpida no Estatuto Processual como forma de impor uma homogeneidade na contagem dos prazos processuais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, na Ação de Busca e Apreensão nº 1003243-14.2021.8.11.0002, movida em desfavor de GILBERTO DE OLIVEIRA MORAES, que deferiu a liminar requerida na inicial e estabeleceu como prazo inicial da contestação a data da juntada do mandado de citação nos autos.

Em suas razões, alega a agravante que, conforme o artigo 3º, §§ 1º e 2º, do DL 911/69, o prazo para purgar a mora é de 5 (cinco) dias, e de 15 (quinze) dias para a apresentação de contestação, todos contados da execução da liminar.

Pede pela concessão da tutela antecipada, revogando a decisão agravada, no que se refere a início da contagem dos prazos para apresentar defesa e a proibição de remoção.

No mérito, pugna seja provido o recurso, para reformar em definitivo a decisão.

O pedido liminar recursal foi indeferido (ID 113972958).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 121741981).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A hipótese do recurso de Agravo de Instrumento visa reformar a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que deferiu a liminar requerida na inicial e estabeleceu como termo inicial para apresentação da contestação a data da juntada do mandado de citação nos autos.

Sustenta o desacerto da decisão, uma vez que, conforme o artigo 3º, §§ 1º e 2º, do DL 911/69, o prazo para purgar a mora é de 5 (cinco) dias, e de 15 (quinze) dias para a apresentação de contestação, todos contados da execução da liminar..

Sem razão, contudo.

O entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é de que o prazo para apresentação de contestação tem como termo a quo a juntada aos autos do mandado de citação cumprido, de modo que a decisão não merece reforma no ponto.

Vejam-se, a propósito, os seguintes arestos:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI Nº 911/1969. PRAZO PARA RESPOSTA. TERMO INICIAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA Nº 472/STJ. 1. Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido. 2. A cobrança da comissão de permanência é admitida apenas no período de inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual), não podendo o seu valor ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, nos termos da Súmula nº 472/STJ. 3. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1321052/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016)

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TERMO A QUO PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA. ART. 3º, §§ 1º e 2º, DO DECRETO LEI N. 911/1969. DATA DA INTIMAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE BUSCA, APREENSÃO E CITAÇÃO. (...) 2. O mandado de busca e apreensão/citação veicula, simultaneamente, a comunicação ao devedor acerca da retomada do bem alienado fiduciariamente e sua citação, daí decorrendo dois prazos diversos: (i) de 5 dias, contados da execução da liminar, para o pagamento da dívida (art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, c/c 240 do CPC); e (ii) de 15 dias, a contar da juntada do mandado aos autos, para o oferecimento de resposta (art. 297, c/c 241, II, do Código de Processo Civil).3. Recurso especial provido. (Resp 1148622/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 15/10/2013)

Nota-se, pois, na esteira do entendimento do STJ, que o mandado de busca e apreensão/citação veicula, simultaneamente, a comunicação ao devedor acerca da retomada do bem alienado fiduciariamente e sua citação, daí decorrendo dois prazos diversos: (i) de 5 dias, contados da execução da liminar, para o pagamento da dívida e (ii) de 15 dias, a contar da juntada do mandado de citação aos autos, para o oferecimento de resposta.

Assim, em que pese haver divergência na jurisprudência nacional, tem-se que o melhor entendimento é aquele que, amparado em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o art. 3º, §3º do Dec.-Lei nº 911/69, deve ser interpretado em consonância com o art. 231, II, do CPC, no sentido de que o termo inicial para a apresentação da contestação nas ações de busca e apreensão deve ser o da juntada aos autos do mandado efetivamente cumprido pelo oficial de justiça, e tal pela simples razão de que a norma especial não faz menção direta a “citação”, de modo que, ante a omissão legal, deve o referido ato processual seguir a regra geral insculpida no Estatuto Processual como forma de impor uma homogeneidade na contagem dos prazos processuais.

Desse modo, em princípio, a decisão singular se mostra escorreita.

Com essas considerações, conheço do presente recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022